Tribunal: TJMT
Processo: 1038109-67.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL 1038109-67.2017.8.11.0041.
APELANTE: BANCO BMG S.A
APELADO: RAFAEL LUCAS ULIWIAK
Vistos etc
Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BMG S.A. contra decisão proferida em cumprimento de sentença movido pelo apelado RAFAEL LUCAS ULIWIA, de não acolhimento da impugnação apresentada pelo apelante, com extinção da obrigação “nos termos do art. 924, II do CPC, em face da penhora, não havendo mais o que as partes reclamarem”.
O apelante assevera que o apelado iniciou a fase de cumprimento de sentença e requereu o pagamento de saldo remanescente no importe de R$ 12.116,38 (doze mil, cento e dezesseis reais e trinta e oito centavos); relata que apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, ao fundamento que o cálculo realizado está em contradição com o que foi determinado na sentença/acórdão e ainda pela incidência de correção monetária e juros sobre o valor da multa, mas a impugnação foi rejeitada.
Alega que o apelado se equivocou nos cálculos, em razão do excesso dos valores que acredita ser devido, pois aponta a quantia de R$10.097,48 (dez mil e noventa e sete reais e quarenta e oito centavos), a título de astreintes, porém, tal valor é indevido; afirma que o apelado “se utilizou de juros e correção monetária de maneira incorreta, tendo em vista que os mesmos não são devidos de acordo com legislação vigente, pois, já se encontra pacificado que aplicação de juros e correção monetária se classifica como bis in iden”.
Sobre a multa, sustenta que apesar do comparecimento espontâneo, antes da juntada do AR, e com a juntada da contestação em 10/08/2018 (sexta feira), e considerando os 05 dias para cumprimento da liminar, sob pena de multa, verifica-se que o Banco teria até o dia 17/08/2018 (sexta feria) para a juntada do contrato; assevera que juntou o contrato em 24/08/2018, ou seja, 06 dias após o prazo final para cumprimento
Comenta que foi determinado que a multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), sendo limitado a R$ 10.000,00 (dez mil reais) e o apelante deixou de cumprir a liminar em atraso de 06 dias, sendo o montante da dívida em R$3.000,00 (três mil reais), de modo que a sentença deve ser modificada para o valor correto de R$ 4.204,00 (quatro mil e duzentos e quatro reais); alternativamente, pugna pela cassação da sentença para, retornando os autos à instância de origem, seja determinada remessa à Contadoria Judicial para verificação do quantum debeatur; diante de tais fundamentos, pugna pelo provimento do recurso (id 39879038).
Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso (id 39879044).
É a síntese do necessário.
Decido.
Na sentença, a MMa. Juíza da causa fundamentou:
Analisando os autos, não merece ser acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença formulada pelo executado. Primeiramente, o executado realizou o pagamento apenas dos honorários fixados na sentença e ainda de forma intempestiva.
Cumpre salientar o devedor não cumpriu a liminar deferida e mantida nos julgados conforme certidão de id. 25548148, no qual a astreinte deve ser aplicado em sua integralidade.
Ademais, quanto a incidência de juros de mora e correção monetária sobre a multa diária é totalmente cabível pelo descumprimento da obrigação de fazer.
Mesmo que possua natureza meramente coercitiva, de as astreintes não se exclui a incidência dos acessórios, quando incluída na condenação judicial, na qual passar a ser condição de obrigação principal e ante a patente mora do devedor deverá ser acrescida de correção monetária e juros nos termos do art. 407 do C.
Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos NÃO ACOLHO a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, por entender que não prevalecem os argumentos defendidos na referida impugnação.
Declaro extinta a obrigação nos termos do art. 924, II do CPC, em face da penhora, não havendo mais o que as partes reclamarem.”
Pois bem. O ora apelado ingressou com a demanda e requereu a exibição pelo banco, no prazo legal, de todos os documentos relativos aos descontos em seus vencimentos, bem como os comprovantes de pagamentos, sob pena de multa diária. Com efeito, em 18/12/2017, a magistrada decidiu:
“Desta forma, demonstrado a probabilidade do direito e o perigo de dano nos termos do art. 300 do NCPC e concedo a liminar para que o requerido apresente os documentos especificados na inicial em 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitado ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a ser revertido para autora, de acordo com o Enunciado no 54 do Fórum de Permanente de Processualistas Civis no qual ficou superada a Súmula no 372 do STJ após a entrada do Novo Código de Processo Civil de 2015.”
Em 10/08/2018, a instituição financeira apresentou contestação e sustentou que o ora apelado não comprovou que o réu agiu de má-fé e que enfrentou vários transtornos na tentativa de obtenção do contrato. Na data de 24/05/2018, a instituição financeira requereu a “juntada de cópia do contrato celebrado com a parte Autora sob o no 5544214” e apresentou o Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento n. 5544214, datado de 29/01/2016.
A MMa. Juíza da causa entendeu que o citado documento não bastava para satisfação da pretensão do apelado e proferiu sentença de acolhimento do pedido inicial, tornando em definitivo a liminar concedida, no sentido de determinar ao banco que exibisse os documentos elencados na exordial, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de busca e apreensão e tornar indiscutíveis os fatos que os documentos provariam, com condenação do ora apelante nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
A instituição financeira interpôs recurso de apelação contra tal sentença, que foi provido em parte apenas para reduzir os honorários advocatícios para R$ 2.000,00 (dois mil reais). Importante o registro que no julgamento do citado Recurso de Apelação 1038109-67.2017.8.11.0041, ficou registrado por esta Egrégia Câmara:
“Na hipótese, houve o preenchimento dos referidos requisitos pelo autor, conforme demonstra o documento sob o Id. n.o 6018543. Assim, cabia à instituição financeira fornecer ao seu cliente informações e documentos requeridos, dentre os quais, a exibição de todos os contratos de financiamento, consignados, empréstimo e cartão de crédito relativo às cobranças efetuadas, e extratos da dívida que o banco tenha em seu nome, devendo, portanto, arcar com o ônus necessário para isso. Entretanto, o Apelante se limitou a apresentar o termo de adesão (id no 6018975), o qual é insuficiente com relação ao pedido contido na exordial, sendo inclusive impugnado pela própria parte autora (id no 6018977), juntamente com os documentos extemporâneos trazidos pela instituição financeira (id no 6018993), acompanhando o seu Recurso de Apelação.”
O citado acórdão transitou em julgado em 16/09/2019 e em 27/09/2019 o ora apelado iniciou o cumprimento de sentença postulando, diante da ausência de cumprimento da liminar e ausência de pagamento dos honorários de sucumbência condenados em sentença espontaneamente, a execução da multa por descumprimento de liminar em R$ 10.000,00 (dez mil reais) acrescidos dos honorários advocatícios (R$2.000,00) totalizando o montante atualizado de R$12.357,01 (doze mil, trezentos e cinquenta e sete reais e um centavo), bem como, a penhora online no sistema BACENJUD, acrescida de juros, correção monetária e da multa de 10% em caso de não cumprimento dentro do prazo estabelecido no artigo 523,§1 do CPC, até a data do efetivo pagamento.
A MMa. Juíza da causa determinou que certificasse sobre o pagamento voluntário nos termos do artigo 523 do CPC e, em caso negativo, que se convertesse a ação em execução de sentença com aplicação de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor do débito. Em 09/10/2019, foi certificado que decorreu o prazo para o pagamento voluntário da condenação no dia 08/10/2019, sem sua efetivação.
Em 15/10/2019 o banco peticionou para requerer ajuntada do cálculo e da guia de depósito judicial referente aos honorários de sucumbência, no valor total de R$2.020,00 (dois mil e vinte reais). Com efeito, o ora apelado peticionou ao fundamento que o banco não cumpriu corretamente a liminar concedida, tampouco efetuou o pagamento do valor da multa e/ou apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, restando precluso, por isso, é devida a multa fixada em sede liminar no teto máximo de R$10.000,00 (dez mil reais) e requereu a intimação do banco para que efetuasse o pagamento da multa por descumprimento de liminar no valor de R$10.323,24 (dez mil, trezentos e vinte e três reais e vinte e quatro centavos) atualizado desde a data da apresentação da defesa.
Em 29/10/2019, a assessora da 2a Vara Especializada em Direito Bancário certificou:
“Certifico e dou fé que foi deferida a liminar para o requerido exibisse o todos os contratos de financiamento, consignados, empréstimos e cartão de crédito relativo às cobranças efetuadas, bem como extrato da dívida que por ventura tenha em seu nome sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitado ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a ser revertido para a autora. Certifico, ainda, que o requerido não cumpriu a determinação judicial e não exibiu os documentos indicados na inicial. Certifico, também, que procedi à atualização de acordo índices adotados pela E. CGJ/MT conforme cálculo anexo. Certifico, outrossim, que o valor atualizado do débito é de R$ 12,116,38 (doze mil cento e dezesseis reais e trinta e oito centavos).
Na data de 05/11/2019 o banco apresentou impugnação ao cumprimento de sentença informando a penhora online de R$12.116,38 (doze mil, cento e dezesseis reais e trinta e oito centavos); arguiu excesso de execução; não incidência de juros e correção monetária sobre as astreintes e requereu o reconhecimento do excesso no valor de R$ 7.912,38 (sete mil novecentos e doze reais e trinta e oito centavos), devendo este valor ser liberado em favor do ora apelante, e o saldo remanescente de R$ 4.204,00 (quatro mil, duzentos e quatro reais) em favor do ora apelado.
Todavia, os argumentos apresentados pela instituição financeira apelante, não são relevantes.
Isso porque, na primeira apelação apresentada pelo banco, ficou consignado no acórdão a ausência de exibição de todos os contratos de financiamento, consignados, empréstimo e cartão de crédito relativo às cobranças efetuadas e extratos da dívida. Ou seja, a instituição financeira não cumpriu a liminar de exibição dos documentos, apresentando apenas o Termo de Adesão, e a decisão colegiada, que tratou dessa questão, já transitou em julgado.
Por consequência, como constava na liminar proferida em 18/12/2017 a determinação de exibição dos documentos no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitado ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a ser revertido para autora, considerando o tempo transcorrido, cabe ao apelante o pagamento da multa no seu limite (R$ 10.000,00).
Acerca do cálculo, também não tem razão o apelante, visto que foi realizado em Juízo, diante do não cumprimento da determinação judicial, totalizando R$ 12,116,38 (doze mil cento e dezesseis reais e trinta e oito centavos) (honorários advocatícios atualizados em R$ 2.019,50 + astreintes atualizada R$ 10.097,48). O cálculo apresentado pelo apelado na fase de cumprimento de sentença, está acrescido de correção monetária de outubro/2018 a setembro/2019.
No que tange a alegação de que a aplicação das astreintes com incidência de juros e correção monetária é uma dupla punição, não é pertinente. Isso porque, embora tenha natureza coercitiva, quando as astreintes são incluídas na condenação judicial, constituem título executivo e se afastam do caráter originário, meramente acessório, transmudando-se em obrigação principal e, portanto, em débito, de modo que o inadimplemento impõe a aplicação dos consectários legais inerentes à mora, à luz do que dispõe o artigo 407 do Código Civil:
“Art. 407. Ainda que se não alegue prejuízo, é obrigado o devedor aos juros da mora que se contarão assim às dívidas em dinheiro, como às prestações de outra natureza, uma vez que lhes esteja fixado o valor pecuniário por sentença judicial, arbitramento, ou acordo entre as partes.”
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. 1. A natureza meramente coercitiva das astreintes não exclui a incidência dos acessórios, pois, quando incluída na condenação judicial, passa a ser dotada da condição de obrigação principal. 2. Presente a mora da parte devedora, ao valor da multa coercitiva deverão ser acrescidos os consectários legais dela decorrentes, à luz do que dispõe o artigo 407 do Código Civil, porquanto se trata de dívida líquida fixada em decisão judicial. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido”. (TJ-DF - Acórdão n.1070712, 07131651420178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/01/2018, publicado no DJE: 08/02/2018).
E ainda:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DANOS MATERIAIS – ARTIGO 514 SO CC – ASTREINTES – DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO – ACATAMENTO - MAJORAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS – CONDENAÇÃO EM ASTREINTES – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. Recurso conhecido e parcialmente provido. (...) Se a parte é recalcitrante no cumprimento da liminar, deve ser mantida a multa aplicada pelo magistrado de piso, dentro do valor estipulado e no limite estabelecido. Os juros de mora e a correção monetária em relação à multa devem ser aplicados a partir da data do descumprimento da medida, apesar desta ser consignada na decisão recursal. Recurso neste tópico provido (...)” (N.U 0029512-97.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2019, publicado no DJE 28/11/2019).
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA COMINATÓRIA – INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 523, § 1o, DO CPC – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – POSSIBILIDADE – BIS IN IDEN – INCOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) III – Apesar da natureza coercitiva das astreintes , estas, ao serem incluídas na condenação judicial, constituem título executivo e se afastam do caráter originário, meramente acessório, transmudando-se em obrigação principal e, portanto, em débito cujo inadimplemento impõe a aplicação dos consectários legais inerentes à mora, tais quais a correção monetária e os juros moratórios.” (N.U 1011976-43.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2019, publicado no DJE 12/11/2019)
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – JUROS E CORREÇÃO – CABIMENTO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)
A incidência de juros e correção é totalmente cabível na multa cominatória devida, por se tratar de pagamento em pecúnia” (N.U 0094979-15.2016.8.11.0000, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, publicado no DJE 26/03/2018).
Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora